Tribunal: TJSP
Processo: 1059270-39.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA DIÁRIA IMPUTADA A OPERADORA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – MULTA A FIM DE COIBIR COBRANÇA EM DESACORDO COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA DIÁRIA IMPUTADA A OPERADORA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – MULTA A FIM DE COIBIR COBRANÇA EM DESACORDO COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSOS IMPROVIDOS.